Tribunal: TJDFT
Processo: 0704686-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0704686-53.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUCAS IKEDA LIMA SALVATERRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Defiro o prazo de 24 horas requerido pela advogada do apelante na petição de ID 6165102. Transcorrido in albis o aludido prazo, considerando-se que o réu já foi intimado acerca da não apresentação das razões pela causídica no prazo legal, remetam-se os autos à Defensoria Pública, conforme já determinado no despacho de ID 61084308. Após, ao Ministério Público, para contrarrazões e, na sequência, à d. Procuradoria de Justiça, para parecer. Tudo cumprido, voltem conclusos. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 25 de julho de 2024 13:06:30. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator